Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-47.2017.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000356-47.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KATIA CARVALHO NUNES - CPF: 862.725.271-87 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ARLINDO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 043.814.161-04 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C ANULATÓRIA PROPOSTA PELO DEVEDOR – CAUSA DE INTERRUPÇÃO VERIFICADA – REINÍCIO DA CONTAGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O ajuizamento de ação anulatória, pelo devedor, interrompe a prescrição. Precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STJ – 4a TURMA - RESP 1542041 – REL. MIN. MARIA ISABEL GALOTTI – J. 16/10/2018)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo KATIA CARVALHO NUNES, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.o 90208539, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos Embargos à Execução no 356-47.2017.8.11.0024, ajuizada por ARLINDO NOGUEIRA DE SOUZA, acolheu a prejudicial arguida, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, julgou extinto o feito executivo e condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a quantia executada.

Em suas razões, de Id. n.o 90208539, a apelante insurge quanto à ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que houve a interrupção do prazo, em razão de ação ajuizada pelo devedor.

Ao final, pede o integral provimento do presente recurso, determinando-se o regular processamento do feito.

No Id. n.o 90208540, a parte apelada apresentou as suas contrarrazões, por meio das quais refuta
in totum
os argumentos lançados. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença de extinção proferida nos Embargos à Execução no 0000356-47.2017.8.11.0024, por ter, a pretensão, sido alcançada pelo instituto da prescrição.

Em resumo, a recorrente pretende a reforma da sentença por entender que o ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Ato Jurídico e Danos Morais n.o 506-09.2009.8.11.0024 pela parte apelada, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

A apelante aduz que ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando receber os valores oriundos de um contrato de parceria agrícola, celebrado com a parte apelada, por escritura pública com garantia hipotecária, em 15.10.2001.

Narra que no pacto, a apelante transferiu aos apelados a quantia de 1.000 (mil) arrobas de vaca, que teriam de ser devolvidas no prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, até 15.10.2006, como remuneração, deveria ser entregue a cada ano (de 2001 a 2006) o valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) arrobas de vaca.

A parte apelada não refuta as alegações da exequente/apelante, mas aduz que
“O fato de ter sido distribuída ação visando rescindir o contrato entabulado entre as partes, não implementou nenhuma condição suspensiva para a formulação de ação pretendendo receber eventual crédito oriundo da relação jurídica existente entre as partes.

[...]

o período em que o processo de no 506-09.2009.811.0024 (Código no 30725) tramitou não suspendeu o curso da prescrição como quer fazer crer a apelante.

A Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda De Imóvel Rural c/c Anulação de Ato Jurídico e Danos Morais e Materiais, proposta pelo apelado não se confunde com a possibilidade de as partes convencionarem os efeitos dos negócios jurídicos ao implemento de evento futuro e incerto, e não tem o condão de suspender a prescrição, como tenta fazer parecer a recorrente em sua execução.”
- Id. n.o 90208540.

Nos termos do art. 206, §5o do CC, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular, senão vejamos:

“Art. 206. Prescreve:

[...] § 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5o, I, DO CC - PRAZO DE CINCO ANOS - EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DESSE INTERSTÍCIO - REJEIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional da Execução de instrumento particular de confissão de dívida é de cinco anos (artigo 206, § 5o, I, do CC). Ajuizado o feito executivo antes do implemento do prazo quinquenal, afasta-se a prejudicial de prescrição.”
(TJ-MT - APL: 00005984720148110109 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/08/2017)

Assim, se o contrato entabulado entre as parte em 15.10.2001, previa como prazo final para o cumprimento da obrigação o prazo de 5 (cinco) anos, seu vencimento ocorreu em 15.10.2006, logo o prazo quinquenal para a cobrança do débito escoaria em 15.10.2011.

Entretanto, de acordo com a Jurisprudência do c. STJ,
“O ajuizamento de ação anulatória, pelo devedor, interrompe a prescrição. Precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4a TURMA - RESP 1542041 – REL. MIN. MARIA ISABEL GALOTTI – J. 16/10/2018)

Com efeito, o ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Ato Jurídico e Danos Morais n.o 506-09.2009.8.11.0024, no ano de 2009, pela parte apelada, de fato, interrompeu a contagem do prazo prescricional.

E, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC, tal prazo tem sua contagem reiniciada do último ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer

uma vez, dar-se-á:

(...);

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso, conforme andamento processual colacionado no Id. n.o 90208539 pág. 27, a Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Ato Jurídico e Danos Morais n.o 506-09.2009.8.11.0024 teve o trânsito em julgado certificado em 13.11.2012.

Desta feita, considerando o reinício da contagem, o prazo quinquenal para o ajuizamento de ação por parte da exequente/apelante se extinguiria em 13.11.2017, mas a demanda de n.o 1496-87.2015.8.11.0024 foi proposta no de 2015, não sendo abarcada, portanto, pelos efeitos da prescrição.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, CÓDIGO CIVIL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – NOVA INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.[...]. Ocorrendo a interrupção da prescrição, que se dá somente uma única vez, nos termos do art. 202, caput, do C. Civil, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. No caso, tendo a parte apresentado as cédulas de crédito bancário que constituem dívida líquida, que prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5o, inc. I, do C. Civil), cujo prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de ação revisional (art. 202, inc. I, do C. Civil), voltando a correr após o trânsito em julgado da referida demanda e sendo a ação declaratória de prescrição ajuizada após o término do prazo prescricional quinquenal, contado a partir do último ato processual da demanda revisional, resta demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança do credor afeto aos referidos títulos, cuja situação revela o desacerto da r. sentença objurgada. Sendo reformada a sentença de improcedência para procedência da ação, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.” (TJ-MT 10071850520198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO EM DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. No que se refere à prescrição, a execução da nota promissória possui prazo prescricional trienal, contado do vencimento do título, em consonância com o art. 202, § 3o, VIII do Código Civil e arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663/66).Na hipótese dos autos, contudo, o ajuizamento de ação pelo devedor e a citação válida naquele processo, em que pretendia desconstituir o débito, é causa interruptiva da prescrição - art. 202, I do CC/2002 e art. 219 do CPC -, uma vez que demonstra a ciência inequívoca do devedor acerca do débito e o interesse do credor em receber a quantia posta em discussão, bem como afasta a inércia deste em relação à pretensão. Caso em que o prazo prescricional passa a fluir apenas quando do trânsito em julgado da ação declaratória, impondo-se a reforma do julgado que reconheceu a perda do direito de ação do apelante. Precedentes jurisprudenciais.Apelo provido. Unânime.”
(TJ-RS - AC: 70062924931 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 17/12/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO FOMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PELO DEVEDOR. PRAZO QUE SE REINICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE FACTORING. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento Desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0030275-13.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2020)”
(TJ-PR - ES: 00302751320208160000 PR 0030275-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio Desembargador, Data de Julgamento: 21/09/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2020)

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021